Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao Princípio da Não Surpresa e da Congruência se a Sentença refutou, de forma suficiente e adequada, as pretensões apresentadas na Exordial, com fundamento nas alegações nela dispostas.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a correção monetária do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP dever obedecer o mesmo tratamento conferido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, porquanto “a primeira contribuição é servil ao favorecido com o fito de levantá-lo em situações excepcionais, bem como instituído com a mesma ratio essendi”.

3. A prescrição para cobrança de valores relativos ao FGTS é decenal, nos termos da Jurisprudência majoritária da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator.

4. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.